Tribunal: TJES
Processo: 5006801-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006801-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. RITO ESPECIAL.

ART. 104-A DO CDC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE DÍVIDAS. CONCESSÃO ANTES

DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO

PROCEDIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas

por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar descontos e suspender a

exigibilidade de débitos antes da realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no procedimento de repactuação de dívidas

por superendividamento (Lei no 14.181/2021), é cabível a concessão de tutela de urgência

para limitar descontos e suspender a exigibilidade de débitos antes da realização da

audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei no 14.181/2021 instituiu um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas

do consumidor por superendividamento.

2. A primeira fase é eminentemente conciliatória, conforme o art. 104-A do Código de

Defesa do Consumidor (CDC), visando à negociação conjunta entre devedor e credores

para um plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial.

3. O § 2o do art. 104-A do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade do débito e a

interrupção dos encargos da mora ocorrem como sanção processual ao não

comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória, salvo expressa

manifestação do devedor.

4. A decisão agravada, ao deferir a limitação de descontos e a suspensão das dívidas antes

da designação e realização do ato conciliatório, antecipa indevidamente a sanção

processual prevista em lei.

5. Tal antecipação subverte a lógica procedimental, viola o rito especial estabelecido pela

Lei no 14.181/2021 e esvazia o propósito consensual da primeira fase do procedimento.

6. A jurisprudência pátria, inclusive do TJES, consolida-se no sentido de que a análise de

tutela provisória em ações de superendividamento deve, como regra, ser posterior à

tentativa de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por

superendividamento, consistente na limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade

de débitos, pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A

do CDC, sob pena de violação ao rito especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor

(CDC), art. 104-A, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de instrumento no 5007275-

76.2024.8.08.0000, Relatora: Heloisa Cariello, 2a Câmara Cível, Data: 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, pugnando pela reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas”, processo n. 5000029-32.2025.8.08.0020, em que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora, ora Agravada, para limitar os descontos mensais em seus proventos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, suspender a exigibilidade das demais dívidas até a audiência de conciliação, e ordenar que os réus se abstenham de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id 13493220), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento principal de que a Lei Federal nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabelece um rito processual próprio, que prevê a realização de uma audiência de conciliação prévia, não cabendo a concessão de tutela provisória para suspender ou limitar os descontos antes dessa fase, o que violaria o disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, subsidiariamente, a legalidade dos descontos, que estariam dentro da margem consignável de 70% (setenta por cento) aplicável à fonte pagadora (Forças Armadas), e a desproporcionalidade da multa diária fixada.

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido pela decisão de id 15371150.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (id 16075866), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da tutela de urgência concedida e a configuração de seu estado de superendividamento, com 82,20% de sua renda comprometida.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006801-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu a tutela de urgência para limitar descontos e suspender a exigibilidade de débitos antes da realização da audiência de conciliação.

Pois bem.

A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, instituiu um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas do consumidor.

A primeira fase é eminentemente conciliatória, conforme se depreende da redação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando criar um momento processual específico para que o devedor e todos os seus credores, de forma conjunta, possam negociar um plano de pagamento, preservando-se o mínimo existencial.

O legislador previu, de forma expressa, as consequências da ausência do credor a este ato, dispondo o § 2º do artigo 104-A que o não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência conciliatória acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, salvo expressa manifestação do devedor.

Evidencia-se, portanto, que a suspensão das dívidas e a limitação de descontos, tal como determinado pelo Juízo de origem, foram medidas antecipadas que subvertem a lógica procedimental.

Ao antecipar uma sanção processual, prevista como consequência ao não comparecimento injustificado do credor, antes mesmo da designação e realização do ato conciliatório, a decisão agravada viola o rito especial, retirando o caráter voluntário e consensual da primeira fase do procedimento e esvaziando, em parte, o propósito da audiência de conciliação.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a análise de tutela provisória em ações de superendividamento deve, como regra, ser posterior à tentativa de conciliação, sob pena de violação ao procedimento especial, conforme recente julgado desta Corte. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para (i) autorizar o agravado a depositar em conta judicial 30% de seus proventos líquidos e (ii) suspender a exigibilidade dos créditos, os descontos em contracheque e conta-corrente, bem como impedir a negativação do nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) verificar se a decisão agravada observou o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 introduz um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a primeira fase de natureza conciliatória e a segunda judicial, cabível apenas se a tentativa de conciliação restar infrutífera. 4. O art. 104-A do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória antes de qualquer intervenção judicial, com o objetivo de permitir a formulação de um plano de pagamento voluntário pelos credores e pelo devedor, garantindo o adimplemento das obrigações e a preservação do mínimo existencial. 5. O art. 104-A, § 2º, do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a interrupção dos encargos moratórios, na primeira fase (conciliatória), somente tem lugar na hipótese de ausência injustificada de credor à audiência conciliatória. 6. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação contraria o procedimento especial previsto na legislação, comprometendo a finalidade do instituto do superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300; Decreto Federal nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5012313-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2025; TJES, AI nº 5007498-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2025; TJMG, AI nº 4070231-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2024; TJRJ, AI nº 0053082-04.2024.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024; TJSP, AI nº 2243822-84.2024.8.26.0000, Relª Desª Silvana Malandrino Mollo, 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5007275-76.2024.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)”

A realização prévia da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor é, portanto, condição para a eventual intervenção judicial mais incisiva nos contratos.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que a antecipação da tutela, na forma como concedida, violou o rito procedimental estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5006801-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:
FERNANDO JOSE GARCIA - OAB SP134719-A

RECORRIDA: CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

ADVOGADA RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - OAB SP405599

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi

Vista dos autos a fim de me debruçar de forma mais profunda sobre a matéria tratada no presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da
DECISÃO
(id. 62136724 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
ajuizada por
CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA
em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., NU PAGAMENTOS S.A, BANCO INTER S.A.,
cujo
decisum
houve por bem deferir a tutela de urgência postulada, com a finalidade específica de determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos da Recorrida ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, além de determinar a suspensão da exigibilidade dos demais Empréstimos e a abstenção da inclusão do nome da Recorrida em Cadastros de Inadimplência,
in litteris:

“a) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos da parte autora ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, até ulterior deliberação deste juízo, com base no plano de pagamento apresentado;

b) Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

c) DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos aos réus, ao menos até a realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC;

d) ORDENO que os réus se abstenham de proceder à inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, relativamente às dívidas abrangidas pelo plano de repactuação;

e) FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima estipuladas, limitada inicialmente ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a Recorrida, como militar das Forças Armadas, submete-se a legislação específica que permite uma margem consignável de até 70% (setenta por cento) da remuneração, argumentando que os descontos alusivos aos Contratos firmados consigo representam 41,16% (quarenta e um vírgula dezesseis por cento) da remuneração da Recorrida, estando dentro do limite legal, afirmando, outrossim, que a concessão da tutela de urgência foi prematura por não respeitar o rito bifásico da Lei do Superendividamento, que exige a realização de audiência de conciliação antes de qualquer liminar.

Submetida a matéria em comento perante esta Egrégia Corte de Justiça o Eminente Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
firmou convicção pelo provimento da pretensão recursal, asseverando que
“
A realização prévia da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor é, portanto, condição para a eventual intervenção judicial mais incisiva nos contratos.”

Destarte, um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrente propôs “
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
” em face das Instituições Financeiras anteriormente discriminadas, sob o fundamento de estar vivenciando situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos realizados junto às Instituições Financeiras indicadas no polo passivo, cujas parcelas, somadas, comprometem, aproximadamente,
82,20% (oitenta e dois vírgula vinte por cento) da sua renda mensal líquida
.

Nesse contexto, formulou requerimento, objetivando, essencialmente, a título de
tutela de urgência
, com a finalidade de lhe ser preservado um mínimo existencial, pugnando pela suspensão de todas as dívidas relacionadas na Petição Inicial, bem como, que as Empresas Requeridas fossem compelidas a apresentarem os respectivos Contratos, além da abstenção da inscrição do nome em cadastros de inadimplência.

Em sede de apreciação da tutela de urgência vindicada, o
Magistrado de Primeiro Grau
houve por bem deferi-la, com a finalidade específica de determinar a limitação dos descontos mensais em
30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida
, além de determinar a suspensão da exigibilidade dos demais Empréstimos e determinar a abstenção da inclusão do nome da Recorrida em cadastros de inadimplência, diante dos seguintes fundamentos,
in litteris:

“[...] A tutela de urgência tem como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ao exame do caso vertente, a parte autora instruiu sua inicial com farta documentação comprobatória da situação de superendividamento, demonstrando que 82,20% (oitenta e dois vírgula vinte por cento) de sua renda líquida mensal encontra-se comprometida com o pagamento de dívidas.

Em que pese a ordem processual definida pelo art.104-A do CDC quanto à audiência de conciliação para elaboração do plano de pagamento e repactuação de dívidas, na demanda em apreço não é apenas plausível a alegação de superendividamento narrada, como presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento da parte autora pelo transcurso do tempo necessário à tramitação.

Diante das particularidades do caso, tenho por legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais com vistas à manutenção do mínimo existencial até a elaboração do plano de repactuação e pagamento das dívidas.

Acerca da reversibilidade da medida, também não se observa óbice à sua concessão, haja vista que não há quitação, mas apenas suspensão temporária e limitação proporcional das cobranças.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

a) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos da parte autora ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, até ulterior deliberação deste juízo, com base no plano de pagamento apresentado;

b) Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

c) DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos aos réus, ao menos até a realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC;

d) ORDENO que os réus se abstenham de proceder à inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, relativamente às dívidas abrangidas pelo plano de repactuação;

e) FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima estipuladas, limitada inicialmente ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Expeça-se ofício às instituições financeiras rés, para cumprimento imediato da presente decisão, com a advertência de que o descumprimento ensejará responsabilização legal.

Ato contínuo, determino a remessa dos autos à Central de Conciliação para inclusão do feito em pauta, conforme procedimento do art. 104-A, CDC. [...]”

Com efeito, acerca da matéria objeto de apreciação o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu
artigo 4º, inciso X
, incluiu como
princípio norteador
, a necessária observância do tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor,
in litteris:

“
Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor
.”

Verifica-se aqui a existência de verdadeiro direito básico do consumidor implementado através da previsão contida no
artigo 6º
,
inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor
, alusiva à
garantia de práticas de crédito responsável e prevenção a situações de superendividamento, com a

preservação do mínimo existencial
,
in litteris:

“
Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII
-
a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito
;”

A propósito, impõe-se destacar que, nos termos do
artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

Denota-se, outrossim, que o procedimento preconizado no
artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor
, alusivo ao rito de processamento de Ações com temática de superendividamento, instituído para tutelar os direitos consumeristas anteriormente referenciados,
não alude à impossibilidade de concessão de tutela antecipada de urgência, para efeito de proteção do mínimo existência em momento anterior à realização da audiência de conciliação
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.”

Nesse contexto,
data maxima venia
ao entendimento exposto pelo Eminente Desembargador Relator,
não verifico empecilhos legais à apreciação da matéria deduzida a título de tutela de urgência na Petição Inicial, tampouco à análise imediata da pretensão de limitação de descontos, em momento prévio à própria audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento
, haja vista que a
situação de superendividamento pode acarretar prejuízos imediatos à própria subsistência do devedor
.

Assim vem se consolidando a Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELO AUTOR – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco da demora, o deferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe .
2. Amoldando-se pleito autoral à previsão contida no § 2º, do art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, é viável a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe a manutenção do mínimo existencial.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50156575820248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2024, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento. O agravante alega que os descontos mensais atingem 87% de sua renda líquida, ultrapassando o limite de 40% estabelecido pela legislação municipal . Embargos de declaração opostos pelo agravante para sanar omissão quanto à base de cálculo da margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados devem ser limitados ao percentual máximo de 40% da remuneração do agravante, conforme a legislação municipal; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência deve ser reformada. III . RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 5.407/2022 e Decreto Municipal nº 4.278/2023) estabelece o limite de 40% para descontos facultativos em folha de pagamento de servidores públicos, resguardando a margem consignável e o mínimo existencial. A análise dos contracheques do agravante demonstra que os descontos mensais alcançam 52,17% de sua remuneração bruta, em desacordo com o limite legal, justificando a concessão da tutela de urgência para adequação dos descontos ao teto normativo.
A voluntariedade do agravante ao contratar os empréstimos não afasta a necessidade de observância da legislação protetiva, especialmente diante da configuração de superendividamento, situação em que se impõe intervenção estatal para garantir o mínimo existencial
. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicados os embargos de declaração, pois a questão suscitada nos embargos foi apreciada no mérito do recurso principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: Os descontos decorrentes de empréstimos consignados devem respeitar o limite de 40% da remuneração bruta do servidor público municipal, conforme legislação local aplicável. A tutela provisória de urgência deve ser concedida para adequar os descontos à margem consignável prevista na legislação, assegurando o mínimo existencial do servidor. O julgamento do agravo de instrumento, ao enfrentar o mérito da controvérsia, prejudica os embargos de declaração opostos pelo agravante. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 10 .820/2003, art. 1º, § 1º; Lei Federal nº 14.509/2022, art. 2º; Lei Municipal nº 2 .360/2001, art. 127; Decreto Municipal nº 4.278/2023, art. 18 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.173 .912/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/03/2023. Vitória/ES, 14 de abril de 2025 . RELATORA
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50149603720248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência.
4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor.
5 . Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 19/09/2024)

Em situações deste jaez, mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já vinha manifestando compreensão pela
possibilidade de limitação dos descontos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana
, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

No caso concreto, cumpre enfatizar que a Recorrente é Servidora Pública integrante de carreira das
Forças Armadas
, subsistindo tratamento específico alusivo à margem de descontos consignados em folha de pagamento, decorrente da aplicação do
artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 14.509/2022,
que assevera o
limite máximo de reserva de margem de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal
para descontos a título de consignação em favor de terceiros,
in litteris:

“
Art. 2º
Os servidores públicos federais regidos pela
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único.

O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a
45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal
, observado que:

I
- 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e

II
- 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)

Art. 3º
Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores,
o limite de que trata o parágrafo único do art. 2º desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por:

I - militares das Forças Armadas
;”

Na hipótese, a tabela apresentada junto à Petição Inicial, descritiva das dívidas atualmente suportadas, aponta a existência dos descontos à título de
Empréstimos com consignação
em folha de pagamento junto à
Caixa Econômica Federal
no valor de
R$ 328,84 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos)
, ao
Banco do Brasil
no valor de

R$ 193,81 (cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos)
e ao
Banco Daycoval
no valor de
R$ 2.019,82 (dois mil e dezenove reais e oitenta e dois centavos)
, totalizando
R$ 2.542,47 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Por sua vez, ainda subsiste o montante mensal de
dívidas não consignadas em folha de pagamento
totalizando o valor de
R$ 1.380,72 (mil, trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos),
junto às instituições
Banco do Brasil S.A., Nubank S.A. e Banco Inter S.A
.

Nesse sentido, considerando que
a remuneração
da Recorrida (id. 57280184 - dos autos originários) compreende o valor de
R$ 6.492,40 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)
, o total de
empréstimos consignados
em folha de pagamento representa aproximadamente
39,16% (trinta e nove vírgula dezesseis por cento)
da remuneração total, indicando, nesse sentido, que
não restou ultrapassado o teto legal permitido na legislação de regência
.

Entretanto, quando somadas as
dívidas sem consignação
, o total de comprometimento da renda mensal da recorrida, salta para o equivalente a
60,45% (sessenta vírgula quarenta e cinco por cento)
e, quando adicionados os
descontos obrigatórios
alusivos à Imposto de Renda e Descontos previdenciários, o comprometimento da renda mensal da Recorrida alcança aproximadamente
85% (oitenta e cinco por cento)
.

Nesse diapasão, ao menos nessa fase inicial do processo, tenho que a análise acerca do tipo de contratação (empréstimos com e sem consignação em folha de pagamento) deve orientar como fator preponderante para o acolhimento da tutela de urgência, mormente considerando que os Empréstimos consignados encontram-se regularmente dentro do limite legal.

Desta forma,
considerando que a margem de consignação legal da Recorrida encontra-se preservada
, a bem da verdade, as avenças firmadas sem consignação é que estão lhe onerando de forma a não respeitar o seu mínimo existencial, motivo pelo qual, impositiva se afigura a suspensão da exigibilidade, pelo menos, até que seja realizada a audiência conciliatória do
artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor
e apresentação do plano de pagamento.

Isto porque, é somente neste momento que o Magistrado de Primeiro Grau terá condições de melhor avaliar a ordem cronológica e regularidade das contratações de crédito formalizadas juntos às instituições financeiras, sendo capaz de impor, conforme os ditames legais, as medidas restritivas adequadas a cada um dos Contratos, à luz da limitação necessária à resguardar a subsistência do consumidor endividado.

Isto posto,
data maxima venia
, manifesto divergência ao entendimento externado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, e, consequentemente, suspender a exigibilidade dos valores cobrados da Recorrida, exclusivamente, a título de Empréstimos formalizados sem consignação em pagamento, até momento posterior à realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, com a apresentação do plano de pagamento, determinando que Empresas se abstenham de inserir o nome da Recorrente no cadastro de inadimplentes em razão das dívidas relacionadas na presente demanda, ao menos até a realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006801-71.2025.8.08.0000

RELATOR : DES
EMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA : CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

MAGISTRADO : GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

VOTO-VISTA

Os autos foram encaminhados para análise de pedido de vista.

Relembro aos eminentes pares que trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO
DAYCOVAL S/A
em face da decisão que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” ajuizada por
CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos da Recorrida ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, além de determinar a suspensão da exigibilidade dos demais Empréstimos e a abstenção da inclusão do nome da Recorrida em Cadastros de Inadimplência.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, deu provimento ao recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Fundamentou que a suspensão das dívidas e a limitação de descontos, tal como determinado pelo Juízo de origem, foram medidas antecipadas que subvertem a lógica procedimental, que prevê, a realização de audiência de conciliação como etapa inicial indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho votou para dar parcial provimento ao recurso, “
para
suspender a exigibilidade dos valores cobrados da
Recorrida
, exclusivamente, a título de Empréstimos formalizados sem consignação em pagamento, até momento posterior à realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, com a apresentação do plano de pagamento, determinando que Empresas se abstenham de inserir o nome da Recorrente no cadastro de inadimplentes em razão das dívidas relacionadas na presente demanda, ao menos até a realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor
”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

A ação de repactuação de dívidas (
superendividamento
) trata-se de procedimento próprio, que, não obstante esteja previsto no microssistema do direito do consumidor, prevê rito particular, que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à realização da audiência de conciliação.

Nesse sentido, o voto de relatoria, que revoga por ora a tutela antecipada deferida na origem, está em conformidade com o rito procedimental próprio da matéria e com os julgados mais recentes desta e. Primeira Câmara Cível:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos na renda mensal da devedora a 30% (trinta por cento). 2. Fundamentos do recurso. O agravante sustenta, em síntese: (i) a inobservância do rito processual da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pela não designação da audiência de conciliação antes da análise da tutela de urgência; (ii) o não enquadramento da devedora como superendividada; e (iii) a violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação com todos os credores, prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O procedimento da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) estabelece a audiência de conciliação como etapa prioritária e essencial para a repactuação global das dívidas do consumidor, com a presença de todos os credores.
5.
A concessão de medida liminar para limitar os descontos antes da tentativa de conciliação viola o rito específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, pois antecipa uma medida satisfativa e esvazia a finalidade principal da fase conciliatória, que é a elaboração de um plano de pagamento consensual.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Tese de julgamento: "É incabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos relativos às dívidas de consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de etapa processual indispensável no rito especial da Lei do Superendividamento." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A, 104-B e 104-C. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5004894-95.2024.8.08.0000, Rel.: Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento 5005061-15.2024.8.08.0000, Rel.: Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5016160-45.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 05.02.2026)

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. Recurso conhecido e provido. Vitória, 03 de dezembro de 2025.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5019183-33.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Dess. Janete Vargas Simões, 22.12.2025)

Ante o exposto, com o devido respeito à divergência, acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.